Tribunal: TJPA
Processo: 0036793-33.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS ? SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ? REJEITADA ? RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO COMERCIANTE ? ART. 18 DO CDC ? MÉRITO ? NOTEBOOK RECÉM ADQUIRIDO ? DEFEITO ? AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO ? SITUAÇÃO QUE NA HIPÓTESE EXASPERA O MERO DISSABOR ? DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO ? DANOS MATERIAIS E MORAIS ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 ? PATAMAR CONSAGRADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? RAZOABILIDADE ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0036793-33.2007.8.14.0301
APELANTE:

AMERICANAS - BW COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
ADVOGADO:

GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA 12.724
ADVOGADO:

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21.114-A
APELADO:
CÉLIO MONTEIRO MALATO E OUTROS
ADVOGADO:
HAROLDO TRAZIBULO MATOS GUERRA NETO
- OAB/PA 26.305
ADVOGADO:
JONATAS AUGUSTO PEREIRA KURIBAYASH
- OAB/PA 29.241
ADVOGADA:

MARTA RAILDA GAMA DE SOUSA - OAB/PA 9.934
INTERESSADA:
NORTEL ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INTERESSADA:
TECNOWORLD COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
REJEITADA
- RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO COMERCIANTE - ART. 18 DO CDC -
MÉRITO
- NOTEBOOK RECÉM ADQUIRIDO - DEFEITO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO - SITUAÇÃO QUE NA HIPÓTESE EXASPERA O MERO DISSABOR - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 - PATAMAR CONSAGRADO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
1 - Na hipótese de vício do produto, o comerciante responde solidariamente pelo defeito apresentado, uma vez que integra a cadeia de fornecedores, consoante disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Preliminar Rejeitada.
Mérito
2 - Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial a ensejar o dever de reparar, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título.
3 - O vício no produto, que o tornou impróprio ao consumo/utilização, gera dano material, que se resolve com devolução do valor pago, razão pela qual a condenação da apelante a restituir o valor pago merece ser mantida.
4 - Outrossim, verifica-se que, no caso em tela, a conduta das demandadas (comerciante, fabricante e assistência técnica), exasperou o mero inadimplemento contratual, sobretudo quanto a significativo lapso em que o apelado foi privado da utilização do notebook recém adquirido, sem que nenhuma solução fosse efetuada, configurando-se assim o dano moral e o dever de indenizar.
5 - Por fim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado deve ser minorado para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se tal quantia, adequada a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo as apelantes.
6 - Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente

Provido,
apenas para

minorar o
quantum
indenizatório, fixado a título de danos morais, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.
0036793-33.2007.8.14.0301
APELANTE:

AMERICANAS - BW COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
ADVOGADO:

GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA 12.724
ADVOGADO:

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21.114-A
APELADO:
CÉLIO MONTEIRO MALATO E OUTROS
ADVOGADO:
HAROLDO TRAZIBULO MATOS GUERRA NETO
- OAB/PA 26.305
ADVOGADO:
JONATAS AUGUSTO PEREIRA KURIBAYASH
- OAB/PA 29.241
ADVOGADA:

MARTA RAILDA GAMA DE SOUSA - OAB/PA 9.934
INTERESSADA:
NORTEL ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INTERESSADA:
TECNOWORLD COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMERICANAS - BW COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada contra si por
CÉLIO MONTEIRO MALATO E OUTROS
, julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (fls. 03-16), narrou o autor/apelado ter adquirido junto a requerida Americanas - BW Companhia Global do Varejo, 01 (um) notebook G557S-ECS, no montante de R$ 2.877,90 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos).

Acrescentou que, logo nos primeiros dias de uso, verificou que o bem apresentava diversos problemas de funcionamento relativos a superaquecimento e desligamento repentino.

Afirmou que, em contato com a requerida Nortel Assistência Técnica, esta solicitou o envio do notebook para a sede da requerida Tecnoworld Comercial Importadora e Exportadora Ltda., localizada em São Paulo/SP, enfatizando que mesmo após o envio os referidos problemas não teriam sidos sanados.

Asseverou ainda que, remetido novamente o bem a assistência técnica, teria sido informado que o valor seria devolvido, o que não teria ocorrido, obrigando o autor a adquirir outro notebook, acarretando-lhe danos de natureza material e moral.

Pleiteou assim, liminarmente, a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da exordial, para que as requeridas/apelantes fossem condenadas ao pagamento de danos materiais e morais.

Juntou o requerente/apelado, documentos com o escopo de subsidiar seu pleito (fls. 17-117).

Em contestação (fls. 129-137), aduziu a requerida Americanas - BW Companhia Global do Varejo, sua ilegitimidade passiva e, no mérito a inexistência do dever de indenizar a título de danos morais e materiais, requerendo, por fim, a total improcedência da exordial.

Juntou a requerida, documentos às fls. 138-147 dos autos.

Por sua vez, em sua contestação (fls. 149-153), Nortel Assistência Técnica, alegou, preliminarmente, a carência da ação, bem como a inépcia da inicial e, no mérito, a inexistência do dano moral e material, requerendo, assim, a improcedência do pedido inicial.

Juntou a requerida, documentos às fls. 154-157 dos autos.

Em sede de contestação (fls. 162-182), a requerida Tecnoworld Comercial Importadora e Exportadora Ltda., alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, a não configuração de relação de consumo entre as partes, a inexistência de danos morais e materiais, pugnando, por fim, a improcedência da exordial.

Juntou a requerida, documentos às fls. 186-193 dos autos.

A parte autora/apelada, em sede de réplica às peças contestatórias (fls. 198-209), impugnou as alegações das requeridas/apelantes, e reiterou as teses da exordial.

Em audiência preliminar (fls. 228-229), restou infrutífera a tentativa de acordo.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (fls. 289-296), que julgou procedente a exordial, condenando solidariamente as empresas requeridas ao pagamento de indenização à título de danos materiais no importe de R$ 2.877,90 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos) e danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a requerida Americanas - BW Companhia Global do Varejo embargos de declaração (fls. 297-300), que, por sua vez, fora rejeitado pelo juízo primevo (fl. 309).

Inconformada, a requerida AMERICANAS - BW COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO interpôs Recurso de Apelação (fls. 310-323).

Alega, preliminarmente, que não seria parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, visto que, enquanto comerciante, não teria nenhuma ingerência quanto aos defeitos de fabricação dos produtos que vende.

No mérito, argui que a simples existência de vicio no produto adquirido não seria suficiente para gerar lesão à dignidade do autor/apelado e, portanto, de ensejar o dever de indenizar.

Arrazoa que a hipótese constituiria simples inadimplemento parcial do contrato, situação inapta a acarretar dano de natureza moral por configurar mero dissabor.

Aduz que, mesmo mantida a condenação, se imporia a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, cujo importe seria desproporcional e excessivamente elevado.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença primeva, julgando totalmente improcedente a exordial, ou, alternativamente, fosse minorado o montante fixado à título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (fls. 326-333), aduz o autor/apelado, não assistir razão a apelante em suas alegações, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença vergastada, bem como pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

O recurso de apelação foi recebido em seu duplo efeito (fl. 347).

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (fl. 348).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (fls. 352-355).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito (fl. 357).

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (fl. 359), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(fl. 360).

Em decisão de fls. 438-439, foi deferido o pedido de habilitação formulado com fulcro no art. 110 e art. 688, inciso II ambos do CPC.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada ainda na vigência desse diploma processual civil.
QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito do recuso impõe-se analisar a questão preliminar suscitada pela parte apelante.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões preliminares arguidas pela apelante que não seria parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, visto que, enquanto comerciante, não teria nenhuma ingerência quanto aos defeitos de fabricação dos produtos que vende.

Com efeito, em se tratando de vício do produto, o comerciante responde solidariamente pelo defeito apresentado, uma vez que integra a cadeia de fornecedores, consoante disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Corroborando com esse entendimento, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
COMPRA E VENDA DE CELULAR. DEFEITO NA TELA DO APARELHO. VÍCIO OCULTO. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA COMERCIANTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA. I. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, aplicam-se, no tocante à admissibilidade recursal, as normas do Código de Processo Civil/2015.
II. Tratando-se de pretensão calcada no vício do produto, uma vez que a parte autora visa à resolução do contrato de compra e venda do aparelho celular que apresentou defeito oculto, é solidária a responsabilidade da comerciante, forte no art. 18 do CDC.
III. Manutenção da sentença hostilizada, que declarou a resolução contratual, condenando a ré, a título de retorno das partes ao status quo ante, à devolução dos valores pagos pela demandante.

IV. Os honorários advocatícios devidos aos procuradores da requerente serão majorados, com fulcro no art. 85, § 11, do NCPC. Negaram provimento ao apelo. Unânime.
(TJ/RS - AP 70074456666, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 23/08/2017). (Grifei).
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO. 1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade de parte, ativa e passiva, deve ser verificada com base nos fatos narrados na petição inicial.
2. Segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor "os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas".
3. Em razão da inequívoca perda total de veículo causada pelo incêndio decorrente de vício de fabricação, merece o autor a respectiva devolução do valor do veículo equivalente na Tabela Fipe na data do acidente. 4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o valor fixado de indenização por danos materiais devem incidir desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
(TJ-MG - AC: 10024131786782001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019). (Grifei).

Dessa forma, revela-se incabível a tentativa da apelante de imputar a responsabilidade pelo vício do produto unicamente ao fabricante, pois, conforme demonstrado, nos termos da legislação consumerista, são responsáveis de modo solidário pelo defeito apresentado.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial a ensejar o dever de reparar, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado a este título.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que a simples existência de vício no produto adquirido não seria suficiente para gerar lesão à dignidade do autor/apelado e, portanto, de ensejar o dever de indenizar; que a hipótese constituiria simples inadimplemento parcial do contrato, situação inapta a acarretar dano de natureza moral por configurar mero dissabor, bem como, que mesmo mantida a condenação, se imporia a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, cujo importe seria desproporcional e excessivamente elevado.
Do Dano Material

Inicialmente, mister ressaltar que a relação havida entre os litigantes é de natureza nitidamente consumerista, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, é aplicável à espécie a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, razão pela qual, uma vez alegado vício no equipamento notebook, incumbiria a parte recorrente comprovar a ausência de defeito no produto,
in litteris
:
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
[...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências

Ora, a apelante, na condição de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar eventual falha na sua prestação, devendo a cautela e a prudência serem fontes permanentes de atuação, sob pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em razão das suas atividades, visto a adoção pelo nosso sistema jurídico da teoria do risco da atividade.

Acerca do tema, ensina o ilustre jurista Sérgio Cavalieri Filho:
¿Risco é perigo, é probabilidade de dano, importando, isso, dizer que aquele que exerce uma atividade perigosa deve-lhe assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente. A doutrina do risco pode ser, então, assim resumida: todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa. [...]
O suporte doutrinário dessa teoria, como se vê, é a ideia de que o dano deve ser reparado por aquele que retira algum proveito ou vantagem do fato lesivo. Quem colhe os frutos da utilização das coisas ou atividades perigosas deve experimentar as consequências prejudiciais que dela decorrem. [...].
(CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 7. ed. rev. e atual.- São Paulo: Ed. Atlas, p. 128-129).

No caso em comento, o autor/apelado adquiriu junto a requerida, ora apelante, 01 (um) notebook, em abril do ano de 2006, para incremento de sua atividade profissional, produto este que consoante restou incontroverso nos autos, visto ser assentidos pelas empresas demandadas, apresentou insanável defeito de fabricação.

O vício no produto, que o tornou impróprio ao consumo, gera dano material, que se resolve com devolução do valor pago. Assim sendo, a condenação da apelante a restituir o valor pago merece ser mantida, pelo que, o ato sentencial não merece qualquer reforma neste ponto.
Do Dano Moral

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:
"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".
(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Desse modo, a simples existência de vício no produto adquirido não teria o condão, em regra, de caracterizar lesão a esfera moral do consumidor apto a ensejar o dever de indenizar por configurar
a priori
mero dissabor.

No caso em exame, entretanto, verifica-se que a conduta das demandadas, comerciante, fabricante e assistência técnica, exasperou o mero inadimplemento contratual, sobretudo, quanto ao significativo lapso em que o apelado foi privado da utilização do notebook recém adquirido, sem que nenhuma solução fosse efetuada.

Tem-se, assim, que as diversas idas e vindas do aparelho notebook à assistência técnica logo após a compra, privando o demandante de utilizar o bem adquirido, além de demonstrar extremo descaso e negligência com o consumidor (conduta ilícita), certamente configura lesão extrapatrimonial passível de reparação, isto porque, tal situação extrapola o que razoavelmente se espera no desfecho dos problemas sociais, caracterizando sensação de desgosto e incômodos que ultrapassam o que se deve tolerar, tipificando os danos morais alegados.

Corroborando o entendimento supra, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em casos similares:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ARTIGO 18 DO CDC. APLICABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA TRABALHO. DEFEITOS NÃO SANADOS. FRUSTRADA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. 1. Evidenciada a relação jurídica amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade dos fornecedores, fabricante e fornecedor/empresário, conforme artigo 18 do CDC, pelos vícios de inadequação dos produtos colocados no mercado, pode o consumidor exigir a substituição do bem, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço.
2. Verificada a existência de defeito após a aquisição de aparelho e não tendo sido resolvido o problema do consumidor, sendo necessária buscar a tutela judicial para ter restituído o valor pago, configurado está o dano moral sofrido, conquanto frustradas as suas legítimas expectativas em relação ao bom e regular funcionamento do bem.
3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar as condições pessoais do ofensor e do ofendido, a extensão do dano e sua repercussão, de maneira que o valor arbitrado seja equânime para impor ao ofensor a reprovação pelo ato lesivo, porém não de maneira desarrazoada e desproporcional, a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4. A reparação dos prejuízos materiais dependem de comprovação, tendo juntado o autor a comprovação da nota fiscal de compra deve por este valor ser reparado. 16. Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais advocatícios, uma vez que o recurso foi integralmente rejeitado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APC (CPC): 03213502220118090175, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020). (Grifei).
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. NOTEBOOK QUE APRESENTOU DEFEITO LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. Restando comprovado que o produto adquirido pelo autor (notebook) apresentou problemas logo após a aquisição, os quais não foram resolvidos, nem mesmo após diversas idas à assistência técnica, cabível o arbitramento de indenização por danos morais, mormente porque a situação fática ultrapassa o mero dissabor, provocando inquestionável abalo psicológico na vítima.
Apelação provida.
(TJ-RS - AC: 70075437731 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2017). (Grifei).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE "NOTEBOOK"- DEFEITOS RECORRENTES - TROCA POR OUTRO QUE APRESENTA OS MESMOS DEFEITOS - DESCASO DAS EMPRESAS FABRICANTE E REVENDEDORA - ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTES - CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO
- QUANTUM - NÃO CABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO - TERMO A QUO.
A aquisição de produto que apresente defeitos reiteradas vezes, e, realizada a troca por outro nas mesmas condições, sem que as empresas fabricante e revendedora solucionem o problema do consumidor, por mais de quatro anos, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.
A indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido, assim como para penalizar seu causador, considerando, também, a intensidade da culpa e a capacidade econômica dos ofensores, como parâmetros para a fixação do montante. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a contar do vencimento da obrigação, quando líquida.
(TJ-MG - AC: 10331130011710001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017). (Grifei).

No mesmo sentido já se pronunciou esta Colenda Turma de Direito Privado em feito similar de minha relatoria,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO NO NOTEBOOK RECÉM ADQUIRIDO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - CABIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
- QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 20 DO CPC/73 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA - AC: 00040992120118140015 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/03/2019). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que os danos morais, na hipótese, consoante majoritária jurisprudência, são presumíveis ou
in re ipsa
, razão pela qual prescindiriam de prova objetiva para sua caracterização.
Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica, que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
¿A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva¿.
(PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em análise, verifica-se que o dano moral fixado na sentença de piso no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se excessivamente acima do patamar consagrado pela jurisprudência pátria, o que justifica a sua minoração, conforme pugnado pela apelante.

Outrossim, nas hipóteses de dano extrapatrimonial decorrente de vicio ou defeito de fabricação a jurisprudência pátria tem entendido ser adequado o montante aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), senão vejamos:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AQUISIÇÃO DE
NOTEBOOK QUE APRESENTOU DEFEITOS SEM SOLUÇÃO POSSÍVEL
. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRETENSÃO À REFORMA MANIFESTADA PELO AUTOR. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR QUE VAI ALÉM DA ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO
DANOS MORAIS, MORMENTE CONSIDERANDO A NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA PELA RÉ EM SOLUCIONAR A QUESTÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, MENOR QUE O PRETENDIDO PELO AUTOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP 00052448520158260291 SP 0005244-85.2015.8.26.0291, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 14/11/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2017). (Grifei).
RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS FINANCEIROS E MORAIS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEFEITO/VÍCIO DO PRODUTO - APARELHO NOTEBOOK - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(TJ-PR - RI: 00039753420148160029 PR 0003975-34.2014.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 03/06/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2016). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se tal quantia, adequada a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à apelante.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para

minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora